Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005727-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), RONY FRANCISCO GIRALDI - CPF: 014.187.371-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILZA PAIVA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXTORSÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; PACIENTE POSSUI GRAVE SEQUELA NEUROLÓGICA E PERTENCE AO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE CONDENADO AO REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE QUE REPONDEU AO PROCESSO PRESO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – JULGADOS DO TJMT – PACIENTE QUE RECEBE O DEVIDO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PERTINÊNCIA DA DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A gravidade da conduta e a habitualidade delitiva, reforçada pelo cometimento de crimes graves e/ou com violência contra a pessoa, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 580216/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2020; TJMT, HC N.U 1007403-30.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.8.2018).

O regime inicial fechado está justificado porque a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o paciente é reincidente específico (TJMT, Ap no 61492/2017 - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2017; TJMT, Ap no 121724/2016 - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser reincidente específico

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ, AgRg no HC n. 580959/SC).

“Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”
(TJMT,HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1005727-08.2021.8.11.0000 -
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE (S): EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE

PACIENTE (S):

RONY FRANCISCO GIRALDI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONY FRANCISCO GIRALDI contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE – no 1001493-18.2020.8.11.0032), que o condenou por
extorsão, lesão corporal, ameaça no ambiente doméstico, em concurso material
, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime fechado, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e indeferiu a concessão de prisão domiciliar – arts. 129, § 9o, 147 e 158, todos do CP - (ID 82443483).

O impetrante sustenta que: 1) a negativa de recorrer em liberdade estaria carente de fundamentação idônea;

2)

o paciente teria “
grave sequela NEUROLÓGICA (CRÂNIO), fazendo uso de VÁRIOS REMÉDIOS CONTROLADOS (tarja preta), sobressaindo crises de convulsões, epilepsia, dentre outros
” e pertenceria ao grupo de risco da pandemia de COVID-19, a justificar a conversão em custódia domiciliar.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a prisão domiciliar

(ID 82443483), com documentos (ID 82443484/ ID 82443488).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82991479).

O Juízo singular prestou informações

(ID 85023492/ ID 85023494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Ameaça, no âmbito de violência doméstica [arts. 129, § 9o, 147 e 158, todos do CP, com implicações da Lei no 11.340/2006] – decretada Prisão Preventiva – Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – Sustentada a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Insubsistência – paciente que teria ameaçado causar mal injusto à sua companheira, – Custódia pertinente para cautelar a integridade física e psicológica da vítima – Possibilidade real cumprimento de ameaças – Fundamentação justificada – predicados pessoais – irrelevância – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo– 2. Pleito pela aplicação das medidas cautelas diversas elencadas no art. 319 DO CPP – Inviabilidade - – Prisão necessária para garantia da ordem pública - 3. Almejada a substituição da prisão cautelar pela domiciliar - Inviabilidade– requisitos do art. 318, inc. ii, não satisfeitos – Paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz - 4. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – Necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 87654486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 9.11.2020 (PJE N.U. 1001451-66.2020.8.11.0032).

Na data de 11.11.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, durante o plantão judiciário e a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva por:

“[...]
considerar a evidente escalada de ciclo de violência conforme relatado pela vítima que já vinha sofrendo agressões físicas e verbais desde o dia 08.11.2020, em razão da negativa de fornecer dinheiro para que o flagrado adquirisse substância entorpecente.

Portanto, nessas circunstâncias, presente o periculum libertatis, de forma a justificar o decreto da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública e, em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como estancar a eventual reiteração delitiva e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de RONY FRANCISCO GIRALDI em PRISÃO PREVENTIVA
.”

Em 23.2.2021, o Juízo singular condenou o paciente por lesão corporal, ameaça e extorsão no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixou o regime prisional fechado, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e indeferiu a concessão de prisão domiciliar nestes termos:

“[...]
Considerando que o acusado é reincidente específico, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, com fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores

[...] Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, é reincidente e que, até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao réu RONY FRANCISCO GIRALDI o direito de recorrer em liberdade.

REJEITO a alegação da Defesa de que o acusado deve ter sua prisão revogada em razão de se encontra em risco de contaminação pela COVID-19.

Como se sabe, em todas as Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso foram adotadas diversas medidas de prevenção à propagação da COVID-19, dentre elas o isolamento dos presos, com suspensão de visitas, suspensão de atividades escolares internas, bem como as transferências de pessoas presas, conforme Nota Técnica Orientativa no 01/2020 e 04/2020/SAAP/SESP-MT.

No que diz respeito à contaminação, não é possível garantir a plena proteção de nenhum indivíduo, seja ele segregado ou não. Ademais, o réu é jovem, conta com apenas 36 (trinta e seis) anos de idade, e não há qualquer informação de que possua patologia grave que o inclua nos chamados grupos de risco.

Fosse suficiente a fundamentação do risco de contágio dentro do sistema carcerário para soltura dos segregados, todos eles deveriam ser colocados em liberdade.

Registro que não se desconsidera o recomendado pelo CNJ (Recomendação 62/2020), todavia, a situação emergencial decorrente da pandemia da COVID-19, por si só, não justifica a revogação de toda e qualquer prisão. [...]

Consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Ante o exposto e, considerando que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos da prisão cautelar, somado ao regime de cumprimento de pena fixado (fechado) INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa de RONY FRANCISCO GIRALDI
.” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 82443488).

O paciente interpôs apelação criminal, a qual foi recebida nesta data, qual seja 12.4.2021 (PJE – N.U. 1001493-18.2021.8.11.0030).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [agressão física contra companheira, ameaça de morte e extorsão], bem como na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenação definitiva por ameaça a 1 (um) mês de detenção, com sentença transitada em julgado em 3.7.2018 (Código no 304013/Comarca Sinop).

A gravidade da conduta e a habitualidade delitiva, reforçada pelo cometimento de crimes graves e/ou com violência contra a pessoa, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 580216/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2020; TJMT, HC N.U 1007403-30.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.8.2018).

Além disso, o regime inicial fechado está justificado porque a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o paciente é reincidente específico, em razão de condenação por ameaça no âmbito doméstico, cujo fato ocorreu em 20.7.2017, com sentença transitada em julgado em 3.7.2018 [no 10851-80.2017.811.0015/ Comarca de Sinop/MT] (TJMT, Ap no 61492/2017 - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2017; TJMT, Ap no 121724/2016 - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser reincidente específico

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a reiteração delitiva supracitada.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)

No tocante à substituição da prisão preventiva pela domiciliar e risco de contaminação pela COVID-19, o paciente instruiu a impetração somente com receituários médicos e alguns exames (ID 82443484/ID 82443487).

Ademais, o Juízo singular informou que o paciente “
faz tratamento no estabelecimento penal com uso dos medicamentos Clonozepan, Fenobarbital e Doranen, não apresentando quadro convulsivo/epilético. Outrossim, em avaliação médica foi constatado que o custodiado não integra grupo de risco ao contágio da COVID-19
” (ID 85023492).

Portanto, não está demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada, a demonstrar a pertinência da prisão domiciliar.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado desta e. Câmara:

“
Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.7.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021